Tribunal: TJBA
Processo: 0300293-10.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300293-10.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GUTEMBERG OLIVEIRA SAMPAIO e outros (2) Advogado(s): CLODOALDO VITORINO DO CARMO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO: 0300293-10.2013.8.05.0103 COMARCA: ILHÉUS RECORRENTE: JAILDO SANTOS DE JESUS DEFESA TÉCNICA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO) – SUPERAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 01 – Compulsando os autos, verifica-se que, no julgamento da apelação interposta, este Tribunal de Justiça manteve a condenação de JAILDO SANTOS DE JESUS pela prática do crime de ROUBO (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), redimensionando a sua pena a 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 10 dias multa. 02 - Contra o Acórdão, a Defesa opôs Embargos de Declaração, buscando o reconhecimento da prescrição. 03 - Razão lhe assiste. 04 - Conforme literalidade do art. 109, inciso III, do Código Penal, a reprimenda prescreve “em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito”. 05 - Por sua vez, o art. 115 do Código Penal preceitua que “São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.” 06 - Retornando aos autos, verifica-se o documento juntado sob o ID 82218585 demonstra que o Apelante era menor de 21 anos na data dos fatos, motivo pelo qual a prescrição correspondente à sua pena estabelecida em 05 anos e 04 meses de reclusão é reduzida pela metade, a resultar no lapso prescricional de 06 anos. 07 - A Denúncia foi recebida em 12/03/2013 (ID 82218504) e a Sentença foi prolatada somente em 13/05/2023 (ID 82219013), após o transcurso do prazo prescricional. 08 - É imperioso, portanto, o reconhecimento da prescrição. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO “ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A FIM DE QUE SEJA DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO CATALOGADO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal de n. 0300293-10.2013.8.05.0103, da Comarca de ILHÉUS, interposta por JAILDO SANTOS DE JESUS em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto condutor.